Tribunal: TJSP
Processo: 1017513-12.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Contrato que prevê apenas a cobrança de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Contrato que prevê apenas a cobrança de tarifa de cadastro – Legalidade reconhecida - Apreciação da matéria à luz do REsp. 1.251.331/RS – Ilegalidades e abusividades suscitadas não verificadas – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1017513-12.2019.8.26.0482, da Comarca
de Presidente Prudente, em que é apelante MAURICIO
HONORATO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017513-12.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente Voto no 41729
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41729
APEL.No: 1017513-12.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 4a VARA CÍVEL
APTE. : MAURICIO HONORATO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO SAFRA S.A
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário -
Financiamento para aquisição de veículo
Cédula
de crédito bancário - Sentença de improcedência
Preliminar de cerceamento de defesa afastada -
Taxa de juros contratada e cobrada que não se
mostra abusiva e nem se distancia da prática de
mercado Capitalização Inocorrência Parcelas
fixas - Contrato que prevê apenas a cobrança de
tarifa de cadastro
Legalidade reconhecida -
Apreciação da matéria à luz do REsp. 1.251.331/RS

Ilegalidades
e
abusividades
suscitadas
não
verificadas

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 137/154, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Leonardo
Mazzilli
Marcondes
que
julgou
improcedente
ação
revisional de contrato bancário ajuizada pelo apelante.
Sustenta o recorrente, em preliminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017513-12.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente Voto no 41729
O/AL/E/D/V/S
cerceamento de defesa diate do julgamento antecipado da
lide, o que afirma ter-lhe obstado a produção de prova
pericial anteriormente requerida. No mérito, sustenta seu
inconformismo com a r. decisão posto alegar encontrar-se
o contrato entabulado entre as partes em flagrante
desequilíbrio.
Discorre
sobre
a
cobrança
de
juros
abusivos e capitalizados, bem como o sistema de
amortização das parcelas. Afirma ser ilegal a cobrança de
tarifas a título de cadastro e seguro. Pede o provimento
do recurso com o julgamento de procedência da ação (fls.
157/169).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
173/182).
É O RELATÓRIO.
Inicialmente cumpre enfrentar a preliminar
suscitada.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Como se sabe, compete ao magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de
1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de
sua realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344/387(AP.
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM 185/213(AP
0313.07.219415-9/001).
in CPC e Legislação Processual
em Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).
E ainda, “O propósito de produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017513-12.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente Voto no 41729
O/AL/E/D/V/S
provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os
aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS
Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação de
forma antecipada, não restando configurado, pois o
alegado cerceamento de defesa suscitado.
Ademais,
importante
salientar
que
o
recorrente apresenta sua pretensão fundada na ilegalidade
de cláusulas contratuais, sendo de todo desnecessária a
perícia contábil para essa análise.
No mérito, melhor sorte também não
assiste ao autor.
Com efeito, visa a ação em tela revisão de
contrato de financiamento bancário firmado entre as
partes para aquisição de veículo, trazendo a inicial
relato de conter o instrumento cláusulas abusivas e
ilegais. Especificamente, insurge-se contra a cobrança
de juros considerados acima da média do mercado, além de
capitalizados bem como contra a cobrança de tarifas.
Especificamente no que toca à taxa de
juros, importante esclarecer que inexiste na legislação
pátria qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já
que a Constituição assegura a livre iniciativa bem como a
livre concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de
juros praticada pelas instituições financeiras que assim
cobram conforme variação desse respectivo mercado ou
seguimento econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017513-12.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente Voto no 41729
O/AL/E/D/V/S
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se,
ainda,
que
o
autor
teve
a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados.
Colhe-se da Cédula de Crédito copiada a
fls. 122/125 que restou avençado entre as partes taxa de
juros de 1.60% a.m e 21,03% a.a bem como CET de 25,22%
a.a..
Referidas taxas não se mostram abusivas e
nem se distanciam das taxas praticadas no mercado para as
operações da mesma espécie.
Registre-se, ainda, por oportuno, que o
simples fato do contrato ser de adesão não implica
necessariamente em abusividade.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No caso vertente,
desnecessário tecer
comentários sobre qualquer sistema de amortização, já que
tendo o contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017513-12.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente Voto no 41729
O/AL/E/D/V/S
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO

Financiamento de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos,
nas quais considerada a taxa contratada,
não há cogitar da incidência de juros
capitalizados mensalmente
Cobrança de
tarifas bancárias Adoção do entendimento
firmado pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo: REsp no 1.251.331-RS Tarifas
de serviços de terceiros e de “ serviços
corresp. Não bancário”
Existência de
pactuação expressa
Cobrança autorizada
pelas Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007,
com
redação
alterada
pela
Resolução
3.693/2009
do
CMN

Inocorrência
de
cobrança
abusiva

Ação
Revisional
improcedente Recurso provido” ( Apelação
0000724-68.2011.8.26.0341
Rel. Álvaro
Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o
pagamento em parcelas de valores fixos,
nas quais considerada a taxa contratada,
não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017513-12.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente Voto no 41729
O/AL/E/D/V/S
Aldir Passarinho Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se
de cédula de crédito bancária encontra permissão legal na
lei de regência.
Em relação à cobrança de tarifas, registre-
se que consta do contrato firmado (fls. 122/125) apenas a
cobrança a título de tarifa de cadastro.
E em relação a ela, já decidiu o C. STJ
por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS RECURSO
ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento do
art. 543-C do CPC. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais”.
Nessa linha, nenhuma ilegalidade de fato
se constata no caso, estando em consonância com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017513-12.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente Voto no 41729
O/AL/E/D/V/S
posicionamento acima, até mesmo por inexistir nos autos
qualquer comprovação de que tenha sido cobrada em outras
oportunidades.
Assim, concluindo-se inexistir qualquer
abusividade na contratação entabulada entre as partes,
mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor, de rigor a
manutenção da sentença de improcedência da ação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR